Tribunal: TJDFT
Processo: 0721194-82.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INEXISTENTE. PRECLUSÃO CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA APRECIAÇÃO.
1. A preclusão apresenta-se como instituto fundamental para o bom desenvolvimento do processo, limitando o exercício abusivo dos poderes processuais das partes, para evitar o retrocesso e a insegurança jurídica.
2. Eventual pleito de excesso de execução, ainda que se trate de matéria de ordem pública, deveria, se o caso, ter sido suscitada nas diversas oportunidades que o agravante/executado teve para se manifestar.
3. No presente caso, o agravante/executado já foi condenado por duas vezes nos autos de origem por litigância de má-fé, em razão de manifesto abuso de direito e de violação dos deveres de lealdade processual e de comportamento ético no processo, com claro desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa.
4. Negou-se provimento ao agravo.